Tribunal: TJPA
Processo: 0848145-23.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848145-23.2024.8.14.0301

APELANTE: CARLOS VERBICARO NETO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848145-23.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CARLOS VERBICARO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. RETIFICAÇÃO DE VENCIMENTO-BASE. ENQUADRAMENTO INICIAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. EFICÁCIA PLENA E AUTOEXECUTABILIDADE DA NORMA LOCAL. REQUISITOS PREENCHIDOS (INTERSTÍCIO E EFETIVO EXERCÍCIO). DIREITO SUBJETIVO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE "EFEITO CASCATA" OU VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CF/88. IMPACTO FISCAL E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO ASSEGURADO. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES PRESERVADO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (GRATIFICAÇÃO HPS). CUMULAÇÃO ADMITIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRATIVA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra a sentença integrativa exarada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, acolhendo embargos de declaração infringentes opostos por Carlos Verbicaro Neto nos autos de Ação Revisional c/c Cobrança de Parcelas Retroativas, julgou procedentes os pedidos iniciais.

2.

Na origem, o autor, servidor público efetivo no cargo de Médico, aduziu que seu vencimento-base vinha sendo pago incorretamente com amparo na Referência 1 (nível fundamental/auxiliar), postulando a retificação para a Referência 21, padrão inicial adequado à sua carreira de nível superior nos termos da Lei Municipal nº 7.507/1991. Pleiteou, ademais, o reconhecimento do direito preventivo à progressão funcional horizontal por antiguidade, o pagamento das diferenças retroativas e a concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (Gratificação HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995.

3.

O juízo singular, em sede de sentença integrada pelos aclaratórios, determinou a imediata retificação do vencimento-base do autor para a Referência 21 da Lei nº 7.507/1991, reconheceu preventivamente o direito à progressão funcional por antiguidade (com interstício legal ajustado para 5 anos), incluiu a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas da Gratificação HPS e relegou a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença, observando a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento.

4.

Em suas razões recursais unificadas (apelação e aditamento processual recebido em atenção à instrumentalidade das formas), o Município de Belém suscitou: (i) preliminar de prescrição do fundo de direito, argumentando tratar-se de ato concreto de enquadramento de efeitos permanentes; (ii) ofensa ao art. 37, XIV, da CF/88, ante a ocorrência de suposto "efeito cascata" e
bis in idem
na cumulação da progressão com o adicional por tempo de serviço (triênio); (iii) violação aos limites fiscais e prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 19 da LC nº 101/2000), invocando o consequencialismo prático (art. 20 da LINDB); (iv) afronta ao princípio da separação dos poderes e à ausência de dotação orçamentária prévia (art. 169, §1º, da CF/88 e Tema 864/STF); e (v) inconstitucionalidade material e formal da Gratificação HPS por suposta cumulação de vantagens com idêntico fundamento fático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pretensão de revisão de enquadramento inicial e concessão de progressões funcionais devidas a servidor público e não implementadas pela Administração caracteriza relação de trato sucessivo ou se opera a prescrição do próprio fundo de direito; (ii) determinar se as normas da Lei Municipal nº 7.507/1991 que regem a progressão funcional horizontal por antiguidade são de eficácia plena e autoexecutáveis; (iii) verificar se a cumulação da progressão funcional horizontal temporal com o adicional por tempo de serviço (triênio) acarreta efeito repique ou cascata vedado pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal; (iv) estabelecer se as limitações orçamentárias decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal e o postulado da separação dos poderes obstam a implementação de direito subjetivo de natureza remuneratória expressamente assegurado por lei; e (v) examinar a legalidade da inclusão e cumulação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (Gratificação HPS) nos vencimentos do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

No tocante à prejudicial de mérito, nas demandas em que se postula o recebimento de vantagens pecuniárias ou a retificação de vencimentos devidos a servidor público, quando não houver manifesta e inequívoca negação do próprio direito pela Administração, a relação jurídica ostenta natureza de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês. Incidência da diretriz consolidada na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, restando prescritas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, em conformidade com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

7.

A Lei Municipal nº 7.507/1991 (alterada pela Lei nº 7.546/1991), ao disciplinar a progressão funcional horizontal por antiguidade em seus artigos 11, 12, 16 e 19, instituiu norma de eficácia plena e aplicação imediata, de natureza autoexecutável. Para o nascimento do direito subjetivo do servidor à progressão e ao consequente incremento de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento-base entre as referências, basta o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos previstos no texto legal: o decurso do interstício de 5 (cinco) anos e o efetivo exercício das funções no Ente Municipal.

8.

Afasta-se a alegação de violação ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988 ("efeito cascata"), haja vista que a progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço (triênio) ostentam finalidades e naturezas jurídicas essencialmente distintas. Enquanto a progressão consiste na evolução do servidor na carreira com alteração e incremento do seu próprio vencimento-base, o triênio qualifica-se como gratificação pecuniária acessória decorrente do tempo de serviço. Sendo espécies remuneratórias diversas, inexiste cumulação inconstitucional ou
bis in idem
.

9.

O argumento de impacto financeiro adverso e transgressão aos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não possui o condão de subsidiar o descumprimento de obrigações de pagar decorrentes de direitos funcionais expressamente assegurados em lei. Questões de conveniência fiscal ou de ordem orçamentária genérica não legitimam a supressão de direito subjetivo do servidor público, mormente quando ausente demonstração documental contundente e concreta da impossibilidade orçamentária do Município.

10.

A determinação judicial tendente ao cumprimento de dever legal imposto à Administração Pública consubstancia legítimo controle de legalidade dos atos vinculados, circunstância que afasta por completo qualquer eiva de ingerência indevida na esfera do Poder Executivo ou vulneração ao princípio da separação dos poderes e ao art. 169, § 1º, da Carta Magna.

11.

Apresenta-se escorreita a inclusão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (Gratificação HPS) instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, revelando-se legítima a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, observada a limitação do prazo prescricional quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em sede de Remessa Necessária, sentença integrada mantida em sua totalidade.

Tese de julgamento:

1.

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ".

2.

"A progressão funcional por antiguidade prevista nos artigos 11, 12, 16 e 19 da Lei Municipal de Belém nº 7.507/1991 qualifica-se como norma de eficácia plena e autoexecutável, constituindo direito subjetivo do servidor que preencher os requisitos de interstício temporal e efetivo exercício".

3.

"Não configura cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários ou efeito cascata (art. 37, XIV, da CF/88) a percepção concomitante de progressão funcional horizontal com adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas e fatos geradores distintos".

4.

"Justificativas de limitação orçamentária pautadas na Lei de Responsabilidade Fiscal ou em ausência de previsão em leis orçamentárias não são idôneas para elidir a implementação de direito remuneratório subjetivo de servidor público previsto em lei".

REFERÊNCIAS (RODAPÉ)

Dispositivos relevantes citados:

·

Constituição Federal de 1988, arts. 37, inciso XIV, 169, § 1º, incisos I e II;

·

Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 19;

·

Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º;

·

Lei Federal nº 13.655/2018 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), art. 20;

·

Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 85, § 4º, e 1.026, § 2º;

·

Lei Municipal de Belém nº 7.507/1991, arts. 11, 12, 16 e 19;

·

Leis Municipais de Belém nº 7.502/1990, nº 7.546/1991 e nº 7.781/1995.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE nº 905.357/RR (Tema nº 864 de Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019;

·

STF, RE nº 1.370.045/RJ, Plenário;

·

STJ, Súmula nº 85;

·

STJ, REsp nº 1.251.993/PR (Recurso Repetitivo), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012;

·

TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0032256-48.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 28/01/2019;

·

TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 26/08/2019;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/08/2019;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0824116-16.2018.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 11/04/2022;

·

TJPA, Apelação Cível nº 7604559, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09/12/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS
ajuizada por
CARLOS VERBICARO NETO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em retrospectiva aos fatos, o Autor, ocupante do cargo efetivo de Médico (Nível Superior), alegou que o Ente Municipal efetuava o pagamento de seu vencimento-base de forma incorreta (atrelado à Referência 1, de nível fundamental/auxiliar), quando o correto enquadramento padrão inicial para a sua carreira deveria ser a Referência 21, nos termos da Lei Municipal nº 7.507/1991.

Pleiteou a retificação salarial, o pagamento de diferenças retroativas, o reconhecimento preventivo ao direito de progressão funcional por antiguidade, além do pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (Gratificação HPS).

Em primeira abordagem, o Juízo
a quo
proferiu a sentença inicial, na qual reconheceu o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, fixando o interstício computável em 2 (dois) anos e determinando a imediata elevação de nível com adicionais de 30%. Contra esse provimento primário, o Município de Belém interpôs o recurso de Apelação Cível (objeto de análise).

Ocorre que, concomitantemente, a parte Autora opôs Embargos de Declaração alegando omissões e contradições no julgado. Os aclaratórios foram conhecidos e providos pelo Juízo originário, que exarou Sentença integrativa, modificando o mérito da causa por meio de efeitos infringentes para: Determinar a imediata retificação do vencimento-base do Autor para a Referência 21 da Lei nº 7.507/91;

Alterar o direito à progressão funcional de "imediato" para o caráter "preventivo", modificando o interstício legal de 2 (dois) anos para 5 (cinco) anos; Incluir condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas da Gratificação HPS (Lei nº 7.781/95) e

Postergar a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença.

Diante da alteração substancial do julgado, o Ente Municipal protocolou nova peça insurgente sob a classe de Recurso inonimado, cujos argumentos, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa, serão recebidos por esta Relatoria como aditamento e complementação às razões de apelação anteriormente propostas.

Em suas razões unificadas, Apelação Cível e Aditamento subsequente, o Apelante suscita as seguintes teses:

Preliminar de Prescrição do Fundo de Direito
: Sustenta o equívoco do juízo na apreciação da matéria, arguindo que a pretensão decorre de ato concreto de enquadramento na carreira de efeitos permanentes e contínuos, cujo termo inicial fluiu a partir do momento em que a Administração deixou de realizar a primeira progressão (há mais de 5 anos). Invoca a aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, pugna pela limitação de eventual condenação aos reflexos dos últimos 5 anos.

Violação ao Art. 37, XIV, da CF/88 (Efeito Cascata/
Bis in Idem
):
Assevera que a concessão de progressões e retificações pautadas exclusivamente no fator tempo acarreta dupla remuneração sob o mesmo fato jurídico, haja vista que o servidor já aufere Adicional por Tempo de Serviço (triênio). Aponta que a metodologia imposta gera o vedado efeito repique/cascata, utilizando a progressão como base de cálculo para o triênio e para o adicional de escolaridade.

Violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e Razoabilidade:
Argumenta que o sistema remuneratório imposto pela legislação municipal e ratificado pelo Judiciário cria aumentos consideráveis automáticos na folha de pagamento, ignorando a gestão pública responsável e extrapolando os limites prudenciais de gastos com pessoal fixados no art. 19 da LC nº 101/2000 (LRF). Invoca o império do consequencialismo prático das decisões judiciais (Art. 20 da LINDB).

Ofensa à Separação dos Poderes e Ausência de Dotação Orçamentária:
Alega afronta ao art. 169, §1º, I e II, da CF/88, asseverando que a vantagem outorgada não se encontra contemplada nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nem nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA) editadas pelo Município ao longo de todo o período, contrariando a tese fixada pelo Pretório Excelso no RE 905.357 (Tema 864 da Repercussão Geral).

Inconstitucionalidade da Gratificação HPS (Argumento Aditado):
Impugna o capítulo acrescido na decisão integrativa, alegando a impossibilidade material e formal de cumulação de vantagens com idêntico fundamento fático (tempo de serviço), colacionando o recente entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.370.045/RJ.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos.

A parte Autora/Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão guerreada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, o Município de Belém sustentou a prescrição do direito da autora ao reajuste financeiro decorrente da progressão funcional, sob o argumento de que não fora ajuizada ação judicial dentro do prazo de cinco anos, contados a partir da ciência da suposta.

No caso em análise deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pela autora da ação.

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura do processo. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta Egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. 2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32; 1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 003225648.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)"

Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que ao Município “proceder
à imediata retificação do vencimento-base, pagar as diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal, e reconheço preventivamente o direito do autor à progressão funcional por antiguidade, devendo o Município aplicar o interstício legal de 5 anos, avaliar o cumprimento do período pelo servidor e implementar a progressão após verificação da Administração (...)” e
“(...)
a pagar aos vencimentos da parte Autora a gratificação HPSM-HMP a que faz jus, bem como, a lhe pagar as parcelas vencidas e não pagas, respeitada a prescrição quinquenal
(...)”

De início, há de se destacar que a sentença a reconheceu de forma meramente preventiva, condicionando sua implementação ao efetivo cumprimento do interstício de 5 anos. Não se trata, portanto, de obrigação já exigível, mas de reconhecimento prévio de direito para fins de aplicação futura.

Em relação à progressão funcional, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91, que assim estabelece:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
.

Da análise da supracitada legislação extrai-se o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

A progressão por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Nessa linha, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...)

5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.

(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05).

Na mesma linha: TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24; TJPA, Processo nº 0060695-06.2012.8.14.0301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26; TJPA, 0824116-16.2018.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22.

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905)

(TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/08/2019, Publicado em 26/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.

[...]

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência da servidora, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base da servidora. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas
, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.” (7604559, 7604559, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

Sendo assim, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente em sua irresignação recursal.

O recorrente sustenta que a norma municipal que disciplina a progressão funcional possui eficácia contida, dependendo de regulamentação específica para sua efetivação. Argumenta, ainda, que o Poder Judiciário não teria competência para atuar como legislador positivo ao determinar a implementação da referida progressão.

Essa alegação, entretanto, não merece acolhimento. A Lei Municipal nº 7.528/1991 apresenta eficácia plena e imediata, estabelecendo, de modo claro, que a progressão funcional deve ocorrer automaticamente a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo. A ausência de regulamentação infralegal por parte do Poder Executivo não pode servir como obstáculo ao exercício de um direito expressamente previsto em lei. Ao determinar a implementação da progressão, o Poder Judiciário limita-se a assegurar o cumprimento de direito subjetivo do servidor, sem adentrar na esfera de competência reservada ao Executivo para legislar.

Além disso, o Município argumenta que a implementação da progressão funcional provocaria impacto orçamentário significativo, o que comprometeria os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esse argumento igualmente não se sustenta. A progressão funcional configura direito subjetivo dos servidores, amparado por disposição legal específica. Questões de ordem orçamentária não podem justificar a supressão de direitos legalmente assegurados, sobretudo quando não há, nos autos, qualquer demonstração concreta de que a implementação da progressão funcional ultrapassaria os limites fiscais impostos ao Município de Belém.

No que concerne ao abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) destaca-se que esse destina-se à categoria mais específica dos servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 7.781/95.

No caso, o autor comprovou preencher os requisitos para a concessão, sendo indevido afastar direito assegurado em lei.

Destarte, não vejo motivo para que a sentença proferida pelo juízo
a quo
seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência deste E. Tribunal, devendo ser garantido a parte autora, ora apelada, a progressão funcional nos termos pretendidos na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação supra. Em remessa necessária, sentença mantida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026